Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. GUARDA. REGIME DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ÔNUS DO ALIMENTANTE DE COMPROVAR A POSSIBILIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de guarda e fixação de alimentos em favor de filho menor.
2. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes.
3. Não é deferido o benefício da gratuidade de justiça se a parte não comprova hipossuficiência para arcar com as custas processuais.
4. Tratando-se de questão relativa à guarda de filhos e regime de visitas, a primazia dos interesses a serem confrontados deve ser daqueles que visem assegurar o bem-estar da criança.
5. Ausentes os elementos de provas necessários ao sopesamento do binômio necessidade/possibilidade, devem prevalecer, em princípio, os alimentos no patamar fixado na sentença.
6. Apelo do réu parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.